Tribunal: TCU
Processo: 010.236/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do responsável regulares com ressalvas, dando-lhe quitação, nos autos de prestação de contas ordinária, exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 3619/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 3619/2022-TCU-Segunda Câmara em relação a Sérgio Henrique Sá Leitão Filho; 9.2. julgar regulares as contas de Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443, de 1992, dando-lhe quitação plena, sem a alteração do Acórdão 3619/2022-TCU-Segunda Câmara em relação a Débora Regina Ivanov Gomes e Roberto Gonçalves de Lima, ante a manutenção de uma das falhas que fundamentaram a referida decisão; 9.3. comunicar este acórdão ao recorrente e aos responsáveis Débora Regina Ivanov Gomes e Roberto Gonçalves de Lima.